Tribunal: STF
Processo: ARE 865125
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. INSTITUIÇÃO DE REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    - Com o advento da Medida Provisória nº 440, de 29/8/2008, convertida na Lei nº 11.890/2008, restou expressa a vedação de recebimento, pelo agravante, de parcelas/valores incorporados à remuneração, referentes a quintos e décimos/VPNI, já que passou a perceber sua remuneração de forma única, por meio de subsídio. 



    - Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível, portanto, a redução ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde que preservado o valor nominal da remuneração. Esta garantia constitucional não foi maculada pela MP nº 440/2008, tendo sido inclusive majorado o valor nominal da contraprestação pelo trabalho desempenhado.” (e-doc. 1, p. 231).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (e-doc. 1, p. 250-252).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XV, da Constituição da República. Sustenta que o fato de passar a perceber remuneração pelo sistema de subsídios não impede o pagamento da parcela denominada quintos incorporados, a que faz jus pelo exercício de função comissionada. Afirma que “a vinculação da parcela não se dá ao cargo efetivo ocupado quando da implementação das condições, mas sim ao patrimônio funcional/jurídico do servidor federal, acompanhado-o mesmo quando há alteração de cargo ou carreira”. Alude, ainda, à impossibilidade de redução salarial (e-doc. 1, p. 286-311).



    4. Determinado o retorno à origem (e-doc. 2), o Colegiado negou o juízo de retratação, em acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. SUPRESSÃO DE ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL NOTURNO. SUBSÍDIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 650.898 (TEMA N.º 484). 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 484, fixou a seguinte tese: "a) Legitimidade de tribunal de justiça para atuar em controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal; b) Possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio". 



    2. O aresto proferido por esta Turma não contraria a posição firmada pelo e. STF no Tema nº 484, porquanto, ainda que se aplique analogicamente o julgado do STF aos servidores públicos abarcados pela Lei nº 11.890/2008, o RE nº 650.898 afirma a compatibilidade do pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com o subsídio em razão de ser pago a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual, o que não ocorre com os quintos/décimos adquiridos pelo exercício de função comissionada.” (e-doc. 22, p. 1).



    5. Opostos novos embargos de declaração, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (e-doc. 43).



    6. Ante a ausência de retratação, foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas RG nº 484 e nº 660 do STF e não admitido no remanescente (e-doc. 66). Dessa decisão foram interpostos agravo interno, o qual foi desprovido (e-doc. 90), e o presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 76). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. No agravo ora em julgamento, o agravante sustenta ser desnecessário demonstrar violação frontal a preceito constitucional, bastando a existência de contrariedade a princípios constitucionais, cabendo ao Supremo apreciar e julgar a causa, ainda que mediante a análise de legislação infraconstitucional, considerado o teor do enunciado nº 456 da Súmula do STF (e-doc. 76).



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a indicação genérica de que é atribuição do Supremo verificar a existência de inobservância de princípios constitucionais e julgar a demanda, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    9. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    10. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos).



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme disposto pelo art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, os agravantes limitaram-se a reiterar de forma genérica os argumentos anteriores. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.“



    (AR nº 2.486-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/11/2019, p. 22/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator